Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA INICIAL. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PARCELAS PRESCRITAS. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento dos valores referentes à Gratificação em Políticas Sociais - GPS devida à parte recorrida.
3. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Em relação à gratuidade de justiça requerida pela parte autora, ora recorrida, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, na forma do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, especialmente quando não houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, o que não foi demonstrado pelo Distrito Federal. Impugnação rejeitada. Gratuidade da justiça deferida à parte recorrida.
4. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que implica a sua legitimidade para compor o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
5. PRESCRIÇÃO. Aplica-se o Decreto no 20.910/32 (prescrição quinquenal). Como a lesão ao direito (supressão do pagamento da GPS) ocorreu em 2019, somente estariam prescritas as parcelas anteriores a 2014, em relação ao pedido principal.
6. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
7. A GASS era paga em percentual de 30% (trinta por cento) para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas, e em 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, o artigo 20 da Lei no 5.184/2013 disciplinou que a gratificação, com nova nomenclatura, deve ser concedida com base na execução das atividades.
8. Configurada sua natureza propter laborem, a Gratificação em Políticas Sociais - GPS não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa, o que enseja a improcedência do pedido principal formulado na inicial.
9. A parte autora, ora recorrida, formulou pedido subsidiário na petição inicial, consistente no ressarcimento das contribuições previdenciárias referentes à Gratificação em Políticas Sociais.
10. Em sede de recurso, ao rejeitar o pedido principal, o tribunal pode passar a examinar o pedido subsidiário, que lhe é devolvido pelo amplo efeito devolutivo da apelação, sem que isso seja considerado reformatio in pejus. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016).
11. Aplica-se o Enunciado no 102 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “(arts. 1.013, § 1o, e 326) O pedido subsidiário (art. 326) não apreciado pelo juiz – que acolheu o pedido principal – é devolvido ao tribunal com a apelação interposta pelo réu”.
12. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
13. A parte recorrida incluiu parcelas prescritas nos cálculos (ID 12095927) - aplica-se o Decreto no 20.910/32 (prescrição quinquenal). Como a ação foi ajuizada em 02/07/2019, devem ser decotadas as parcelas anteriores a julho/2014. Dessa forma, adota-se a planilha apresentada pelo recorrente (ID 12095941).
14. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas condenações judiciais de natureza tributária, não havendo disposição legal específica, os juros de mora incidentes na repetição de indébitos são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária ocorrerá pela aplicação do INPC (Lei Complementar Distrital no. 435/2001). De outro lado, com a alteração da referida norma pela Lei Complementar Distrital no. 943/2018, a partir de junho de 2018, deve incidir a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e correção monetária. (RE 870.947 - Tema 810 e REsp 1.495.146/MG - Tema 905).
15. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido principal. Em análise do pedido subsidiário formulado na inicial, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte ré ao pagamento de R$3.047,69 (três mil, quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS.
16. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
17. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.